Tribunal: TJMT
Processo: 1021163-65.2025.8.11.0000
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021163-65.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOBRES (AGRAVANTE), BENEDITO XAVIER DA SILVA - CPF: 654.121.171-04 (AGRAVADO), DONATO XAVIER DA SILVA - CPF: 015.734.791-52 (AGRAVADO), PAULO ROBERTO CAMPOS FILHO - CPF: 035.289.481-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENEDITO XAVIER DA SILVA - CPF: 654.121.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE NOBRES - CNPJ: 03.424.272/0001-07 (AGRAVANTE), ANA CLARA MOREIRA DE BORTOLI - CPF: 055.107.511-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO INTERNO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO TÉCNICO-SANITÁRIA. RISCO DE DANO AO ERÁRIO. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo agravante contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado em agravo de instrumento, cujo objeto é a determinação judicial de custeio, pelo ente municipal, de internação compulsória do assistido em instituição psiquiátrica privada e respectiva taxa de remoção, no valor total estimado de R$ 86.000,00, nos autos de cumprimento de sentença originário que disciplina medidas de acolhimento e assistência ao interditando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se presentes, em juízo sumário, os requisitos autorizadores do efeito suspensivo — isto é, a plausibilidade do direito alegado (fumus boni iuris) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (periculum in mora) — diante da alegação de extrapolação dos limites objetivos da coisa julgada, da existência de parecer técnico que recomenda tratamento ambulatorial e do impacto orçamentário da obrigação imposta ao ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo exige demonstração, em cognição sumária, da plausibilidade das teses recursais e da existência de perigo na demora, nos termos do art. 995, parágrafo único, e art. 1.021 do CPC.

A sentença que constituiu o título executivo delimitou obrigações específicas do ente público relativas ao acolhimento em instituição indicada e à viabilização de consulta psiquiátrica, cabendo ao Estado o custeio
de eventual medicamento, não fixando, de modo expresso e direto, obrigação de custear internação privada e taxa de remoção.

A imposição, em fase de cumprimento de sentença, de obrigação pecuniária nova, qualitativa e de vulto relevante, em desconformidade aparente com o conteúdo do título executivo, caracteriza, em tese, inovação indevida do título e possível ofensa aos
arts
. 141 e 492 do CPC.

A decisão agravada não adota fundamentação robusta capaz de afastar o parecer técnico contemporâneo de unidade de referência em saúde mental, o qual recomenda tratamento ambulatorial e evidencia a excepcionalidade da internação compulsória, conforme a Lei no 10.216/2001.

A
execucao
imediata da ordem de custeio implicaria desembolso elevado e imediato pelo ente municipal, documento demonstrado pelo Decreto Municipal no 091/2025 que
evidencia
grave restrição fiscal, configurando risco de dano patrimonial de difícil reparação ao erário e potencial comprometimento da continuidade de serviços públicos essenciais.

Na ponderação sumária dos interesses, a
suspensibilidade
da obrigação de custeio se impõe para evitar
dano
público irreversível, sem prejuízo da manutenção da proteção à saúde do assistido, a ser efetivada por meios compatíveis com o exame colegiado do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:
1.
É cabível a concessão de efeito suspensivo a agravo de instrumento quando, em juízo sumário, se verifica plausibilidade do direito alegado e risco de dano grave e de difícil reparação pelo imediato cumprimento da decisão executiva.
2.
A inovação do conteúdo do título executivo em fase de cumprimento de sentença, consistente em impor obrigação pecuniária nova e de vulto não prevista no dispositivo sentencial, configura, em tese, ofensa aos
arts
. 141 e 492 do CPC.
3.
A internação compulsória constitui medida excepcional prevista na Lei no 10.216/2001 e deve ser fundamentada em laudo médico circunstanciado e em avaliação técnica contemporânea, não podendo prevalecer quando houver parecer técnico especializado indicando alternativa menos gravosa.
4.
A efetivação imediata de despesas públicas extraordinárias sem previsão orçamentária suficiente e em contexto de grave restrição fiscal pode caracterizar periculum in mora, justificando a suspensão da obrigação até decisão colegiada sobre o mérito recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.021, 995, 141 e 492; Lei no 10.216/2001.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOBRES
(ID 297368363), em face da decisão monocrática de ID 296483381, proferida em 30 de junho de 2025, que, nos autos do Agravo de Instrumento no 1021163-65.2025.8.11.0000, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.

O Agravo de Instrumento subjacente foi interposto contra a decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT (proferida no processo no 0001911-81.2017.8.11.0030, em fase de cumprimento de sentença), que determinou a imediata internação compulsória do Agravado, DONATO XAVIER DA SILVA, em instituição psiquiátrica privada, imputando ao Município Agravante o custeio integral da medida, no valor estimado de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), acrescido de uma taxa de remoção de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), totalizando R$ 86.000,00 (oitenta e seis mil reais).

A decisão monocrática ora impugnada, embora reconhecendo a relevância dos argumentos municipais, negou o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento sob o fundamento de que, em sede de cognição sumária, o perigo de dano reverso, consistente no potencial agravamento do quadro de saúde do interditado, sobrepor-se-ia ao risco de dano financeiro alegado pelo Agravante, ressaltando o histórico de tentativas infrutíferas de acolhimento e a condição de vulnerabilidade do Agravado.

Irresignado, o Município de Nobres interpõe o presente Agravo Interno, reiterando as teses ventiladas no recurso principal. Sustenta, em síntese, a imperiosa necessidade de reforma da decisão monocrática para que seja concedido o almejado efeito suspensivo. Para tanto, aduz a robusta plausibilidade de seu direito, assentada fundamentalmente na alegação de que a decisão de primeiro grau extrapolou os limites objetivos da coisa julgada material, porquanto a sentença exequenda (ID 173511917) teria delimitado as obrigações municipais ao acolhimento do interditado no Lar dos Idosos e à viabilização de consulta psiquiátrica, não havendo previsão para o custeio de internação em clínica particular. Assevera que tal inovação no título executivo configura violação direta aos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, que a determinação judicial desconsiderou parecer técnico abalizado, emitido pelo Hospital Adauto Botelho (
IDs
196076963 e 196076961), unidade de referência em saúde mental, que recomendou expressamente o tratamento em regime ambulatorial, o que evidencia a inobservância da excepcionalidade da medida de internação, conforme preconiza a Lei no 10.216/2001.

No que tange ao perigo de dano, reafirma
o patente
risco de lesão grave e de difícil reparação ao erário, comprovado pelo Decreto Municipal no 091/2025 (ID 296102369), que instituiu severas medidas de contenção de despesas em razão da delicada situação fiscal da municipalidade. Argumenta que a execução
de uma despesa de R$ 86.000,00, sem previsão orçamentária, comprometeria a continuidade de serviços públicos essenciais.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o Agravado permaneceu inerte, conforme certificado nos autos (
IDs
315641384 e 303166879).

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Wagner Cezar
Fachone
(ID 320433853), opinou pelo não provimento do recurso, por entender que a decisão agravada não apresenta ilegalidade, estando em conformidade com os termos da sentença original, que, segundo sua análise, previa a possibilidade de custeio por unidade privada em caso de omissão do ente público, a qual teria se caracterizado nos autos.

Cumpre registrar que, inicialmente distribuído ao Egrégio Tribunal de Justiça, o feito teve a competência declinada para esta Turma Recursal por força da decisão de ID 326286362, sendo aqui redistribuído e vindo concluso para julgamento (ID 327051394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e cabível na espécie, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal, por meio do presente Agravo Interno, cinge-se a reexaminar a decisão monocrática de ID 296483381, que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Nobres. A análise, portanto, reside em verificar, com a profundidade que o colegiado permite, se os requisitos autorizadores da medida acautelatória – a probabilidade de provimento do recurso (
fumus boni iuris
) e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (
periculum in mora
), previstos no parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil – encontram-se efetivamente configurados no caso concreto.

Após uma análise detida e pormenorizada dos autos, e com a devida vênia ao entendimento exarado na decisão monocrática, minha convicção se firma no sentido de que o pleito do Município Agravante merece acolhida, devendo o presente Agravo Interno ser provido para reformar a decisão recorrida e conceder o efeito suspensivo postulado.

Desenvolvo meu raciocínio nos seguintes termos.

1. Da Plausibilidade do Direito Alegado (
Fumus Boni Iuris
)

A concessão de efeito suspensivo a um recurso instrumental demanda, como primeiro e fundamental pressuposto, a demonstração de que as teses recursais ostentam densa plausibilidade jurídica, a ponto de gerar uma expectativa real de êxito no julgamento de mérito. No caso vertente, entendo que o Município Agravante logrou êxito em demonstrar, de forma robusta e bem fundamentada, a verossimilhança de suas alegações, notadamente no que concerne à aparente extrapolação dos limites da coisa julgada e à carência de amparo técnico-legal para a medida extrema que lhe foi imposta.

1.1. Da Aparente Extrapolação dos Limites Objetivos da Coisa Julgada

O ponto fulcral da argumentação do Agravante, e que me parece de manifesta relevância, diz respeito à violação da coisa julgada e do princípio da congruência, insculpidos nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. A fase de cumprimento de sentença, como cediço, deve se ater estritamente aos contornos do título executivo judicial, sendo vedado ao julgador inovar na lide, ampliando ou modificando o conteúdo da obrigação consolidada no provimento de mérito transitado em julgado.

A sentença proferida na Ação de Interdição, datada de 25 de outubro de 2024 (ID 173511917), estabeleceu, de forma clara e taxativa, as obrigações que recaíam sobre o Município de Nobres. O dispositivo sentencial é inequívoco ao determinar:

“b) determinar o acolhimento do interditado no LAR DOS IDOSOS (Lar Máxima de Campos Falcão), cabendo ao Município de Nobres/MT, em conjunto com a Secretaria de Assistência Social, promover as diligências necessárias para sua transferência, no prazo de 05 (cinco) dias;”

(...)

“d) determinar, após o acolhimento, no prazo de 05 (cinco) dias, a realização de consulta do interditando com médico especialista em psiquiatria, a ser viabilizada pelo Município de Nobres/MT, bem como o fornecimento de eventuais medicamentos receitados pelo especialista, estes serão custeados pelo Estado de Mato Grosso.”

Da literalidade do comando judicial, extrai-se que a responsabilidade do Município foi precisamente delimitada: promover o acolhimento em uma instituição pública específica (Lar dos Idosos) e viabilizar uma consulta psiquiátrica. A obrigação de custear o tratamento medicamentoso, por sua vez, foi expressamente atribuída ao Estado de Mato Grosso. Em nenhum momento, o título executivo impôs ao Município a obrigação de custear uma dispendiosa internação em clínica psiquiátrica particular, muito menos a arcar com os custos de remoção do paciente.

A interpretação extensiva que a decisão agravada conferiu à parte final do dispositivo –
“Em caso de inércia dos entes, intime-se o Ministério Público para juntar orçamentos de clínicas particulares e/ou de medicamentos em farmácias (...)”
– parece, em um juízo de cognição sumária, desbordar da finalidade do comando. A menção a "clínicas particulares" surge como uma alternativa de execução indireta, a ser deflagrada diante da "inércia dos entes" (no plural), e está disposta de forma alternativa ("e/ou") ao custeio de medicamentos, obrigação esta que, repisa-se, fora atribuída ao Estado. Impor, a partir dessa cláusula genérica, uma obrigação pecuniária autônoma, nova e de vultoso montante – R$ 86.000,00 – exclusivamente ao Município representa, ao menos em tese,
uma substancial
alteração do título executivo, vedada em fase de cumprimento de sentença. A obrigação que se pretende executar não é uma simples conversão da obrigação de fazer original em perdas e danos; trata-se de uma obrigação distinta, qualitativa e quantitativamente diversa daquela fixada na fase de conhecimento, o que fortalece a tese de ofensa à estabilidade da coisa julgada.

1.2. Da Relevância do Parecer Técnico Especializado e da Inobservância da Lei no 10.216/2001

A plausibilidade do direito do Agravante é ainda mais reforçada pela aparente dissonância entre a decisão judicial e a legislação de regência da saúde mental, bem como a prova técnica mais recente produzida nos autos. A Lei no 10.216/2001 (Lei da Reforma Psiquiátrica) consagra um modelo de atenção à saúde mental que privilegia o tratamento em liberdade, em serviços comunitários, relegando a internação, especialmente a compulsória, à condição de medida absolutamente excepcional, a ser adotada apenas quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e mediante laudo médico circunstanciado.

No caso em apreço, a decisão de primeiro grau determinou a internação compulsória em clínica privada passando ao largo do parecer técnico emitido em 28 de maio de 2025 pelo Hospital Adauto Botelho (
IDs
196076963 e 196076961). Trata-se de um documento subscrito por equipe multidisciplinar de instituição pública de referência estadual, que, após avaliação clínica e social do Agravado, concluiu expressamente pela inadequação da internação compulsória naquele momento, recomendando, como alternativa terapêutica, o tratamento em regime ambulatorial, com o suporte da rede de atenção psicossocial do município.

A decisão judicial que impõe medida tão gravosa como a internação forçada, notadamente em ambiente privado e com custos elevados para o erário, não pode simplesmente ignorar uma avaliação técnica especializada e recente sem apresentar uma fundamentação robusta e convincente para afastar suas conclusões. A menção a episódios pretéritos ou à vulnerabilidade do paciente, embora relevantes, não constituem, por si sós, um laudo médico circunstanciado que se sobreponha à avaliação técnica específica que atestou a desnecessidade da medida extrema. A ausência de um documento contemporâneo que justifique
a internação como única via terapêutica possível fragiliza a legalidade da ordem judicial e confere notável verossimilhança à tese recursal do Município.

2. Do Risco de Dano Grave e de Difícil Reparação (
Periculum in Mora
)

O segundo requisito para a concessão da medida suspensiva, o
periculum in mora
, revela-se, no meu sentir, de forma ainda mais cristalina e incontornável. O risco de dano, aqui, não é hipotético ou futuro, mas concreto, imediato e documentalmente comprovado.

A execução imediata da decisão de primeiro grau impõe ao Município de Nobres um desembolso forçado de R$ 86.000,00, valor este que, para a realidade de um ente municipal de porte modesto, representa um impacto orçamentário de enorme magnitude. O caráter satisfativo e de difícil reversibilidade da medida é patente: uma vez que os recursos públicos sejam transferidos à clínica privada para custear a internação e a remoção, a sua eventual restituição ao erário, em caso de provimento do Agravo de Instrumento, torna-se um caminho árduo e de sucesso improvável. O dano, uma vez consumado, será praticamente irreversível.

A gravidade da situação financeira do Município Agravante não é mera alegação retórica, mas um fato público e formalizado por meio do
Decreto Municipal no 091/2025
, de 23 de junho de 2025 (ID 296102369). Tal ato normativo, juntado aos autos, instituiu um rigoroso plano de contenção de despesas, suspendendo a concessão de horas extras, a nomeação para cargos em comissão, a realização de despesas com diárias e passagens e determinando a revisão de todos os contratos administrativos. A edição de um decreto com tal teor é a prova cabal de que o ente público enfrenta uma severa crise fiscal e que a alocação de seus escassos recursos está voltada, com prioridade máxima, à manutenção dos serviços públicos mais essenciais para a coletividade.

Nesse cenário de extrema restrição orçamentária, a imposição de uma despesa extraordinária e de alto vulto, sem qualquer previsão, tem o potencial de gerar um efeito cascata devastador, comprometendo o pagamento de fornecedores, a folha de servidores e a continuidade de políticas públicas fundamentais nas áreas de saúde básica, educação e assistência social. O risco, portanto, transcende a mera esfera patrimonial da Fazenda Pública e alcança diretamente a população que depende dos serviços municipais.

Ao ponderar os interesses em jogo neste juízo sumário, de um lado, temos o inegável direito à saúde do Agravado. De outro, temos a higidez das contas públicas, a legalidade, a estabilidade da coisa julgada e a existência de um parecer técnico que aponta para uma alternativa de tratamento menos gravosa (ambulatorial) e consentânea com o modelo legal de saúde mental. A decisão monocrática optou por prestigiar o primeiro, sob a rubrica do perigo de dano reverso. Contudo, tal perigo não parece absoluto, à medida que existe uma alternativa terapêutica indicada por especialistas que não foi devidamente explorada ou motivadamente
rechaçada. Em contrapartida, o risco de
dano
ao erário é concreto, de grande monta, documentalmente provado e de dificílima reparação.

A suspensão da eficácia da decisão agravada não significa desamparo ao cidadão, mas sim a garantia de que o mérito da controvérsia – qual seja, a forma correta e legal de prestar-lhe a devida assistência à saúde – seja discutido pelo colegiado sem que, antes disso, um dano desproporcional e irreversível ao interesse público se consume. A prudência recomenda, pois, que se suspenda a obrigação de custeio até que esta Turma Recursal possa analisar com a devida profundidade a legalidade da medida imposta e a correta delimitação das responsabilidades dos entes federativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto
, em dissonância com o parecer ministerial,
conheço
do presente Agravo Interno e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para, reformando a decisão monocrática de ID 296483381,
CONCEDER O EFEITO SUSPENSIVO
ao Agravo de Instrumento no 1021163-65.2025.8.11.0000.

Por conseguinte,
suspendo
os efeitos da decisão proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT nos autos do processo no 0001911-81.2017.8.11.0030, no que tange especificamente à obrigação de custeio da internação compulsória do Agravado em clínica psiquiátrica particular e da respectiva taxa de remoção, até o julgamento definitivo do mérito do referido Agravo de Instrumento por esta colenda Turma Recursal.

Comunique-se, com a urgência que o caso requer, o juízo de origem acerca do teor desta decisão.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025